Tribunal: TJES
Processo: 0001211-85.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001211-85.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DINALVA CONCEICAO
APELADO: RODRIGO ALPOIM LISBOA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001211-85.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DINALVA CONCEICAO

APELADO: RODRIGO ALPOIM LISBOA

Advogado do(a) APELADO: JULIANO SCHERRER MIRANDA - ES18542

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, que objetivava o reconhecimento da impenhorabilidade do bem móvel penhorado por força do cumprimento de sentença na ação monitória nº 0000975-80.2013.8.08.0062, com a consequente anulação da adjudicação realizada em favor do requerido, ora apelado.

A impenhorabilidade alegada pela recorrente não possui natureza absoluta, podendo ser flexibilizada em alguns casos, tais como a dos presentes autos.

Como bem destacado pela eminente e culta magistrada singular, a certidão exarada pela Oficiala de Justiça à fl. 15 noticia a existência de 03 (três) aparelhos televisores, fato este que, a meu sentir, afasta a regra da impenhorabilidade.

Trilha essa senda o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - BENS SUNTUOSOS OU EM DUPLICIDADE. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a constrição dos bens que guarnecem a residência do executado poderá recair apenas sobre itens suntuosos ou em duplicidade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.041877-6/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Sem honorários recursais, eis que não fixados na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. MÚLTIPLOS APARELHOS TELEVISORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade alegada pela recorrente não possui natureza absoluta, podendo ser flexibilizada em alguns casos, tais como a dos presentes autos. 2. Como bem destacado pela eminente e culta magistrada singular, a certidão exarada pela Oficiala de Justiça à fl. 15 noticia a existência de 03 (três) aparelhos televisores, fato este que, a meu sentir, afasta a regra da impenhorabilidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.